Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019259-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO, INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTENO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE PERDEU EFICÁCIA ANTE O LAPSO TEMPORAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1.No caso dos autos foi proferida decisão pelo magistrado de primeira instância
autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer. Todavia já expirou o prazo de 120 (cento e vinte) dias consignado na decisão agravada, o que autoriza desde já o retorno da posse dos bens ao recorrente e afasta o interesse recursal do banco agravante no recurso de agravo de instrumento e, por óbvio, neste recurso de agravo interno.

2. Recursos de agravo de instrumento e de agravo interno prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 60303987), interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento no
1019259-83.2020.8.11.0000
.

O banco agravante, inconformado com a decisão requer a sua reforma, argumentando que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido: “
A probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na interpretação e aplicação do art. 6, §4o da LFRE que dispõe que na recuperação judicial a suspensão das ações por 180 dias é improrrogável, o que decorreu há muito.” (Id. 60303987, pág. 6); por sua vez o perigo de dano grave ou de difícil reparação, “esse se mostra também atendido, uma vez que, havendo essa nova concessão, os credores estarão sujeitos à proteção do prazo legal de blindagem, não podendo reaver seu crédito, inclusive relativos à créditos extraconcursais.” (Id. 60303987, pág. 7).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id.60975461).

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo
não conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, face à perda superveniente do objeto (Id. 77208962).

Instada a se manifestar, a parte agravante pugna pelo prosseguimento do feito, (Id. 89948491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O Ministério Público suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que: “[...]
tendo em conta que a decisão que acolheu o pedido de permanência dos bens gravados em alienação fiduciária com a recuperanda pelo prazo de mais de 120 (cento e vinte) dias ou até a prolação da sentença nos autos da recuperação, o que ocorrer primeiro, foi publicada em
24/08/2020
. Consequentemente, o lapso temporal fixado na interlocutória invectivada há muito expirou, resultando na perda do objeto recursal.” (Id. 77208962).

A preliminar prospera, todavia não sob a ótica de não conhecimento do recurso, mas sim em razão da perda superveniente do objeto.

Isso é assim porque a decisão agravada deferiu o pedido da empresa recuperanda “autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer. “ (Id. 57418966, pág. 7)

Destarte, como a decisão agravada foi proferida em 24-08-2020, inobstante este recurso ter sido interposto em 14-09-2020, já expirou o prazo de 120 (cento e vinte) dias consignado na decisão agravada, o que autoriza desde já o retorno da posse dos bens ao recorrente e afasta o interesse recursal do banco agravante no recurso de agravo de instrumento e, por óbvio, neste recurso de agravo interno.

Diante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo ministério público
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
este recurso de agravo interno, ante a perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021